Tribunal: TJMT
Processo: 1000522-49.2022.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000522-49.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS JOSE SAVIO DE CARVALHO - CPF: 288.852.521-68 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FERNANDO CARLOS DA COSTA - CPF: 545.668.001-72 (APELADO), RENATA PEREIRA GRANDMASSON CHAVES - CPF: 119.638.427-40 (ADVOGADO), ROBERTTA PROBST MARCONDES DE ALBUQUERQUE - CPF: 041.371.319-96 (ADVOGADO), HUGO AMARAL LIMA - CPF: 046.857.329-10 (ADVOGADO), JULIANO HUBNER LEANDRO DE SOUSA - CPF: 012.345.311-94 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.729.226/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL PEREIRA PANIAGO DE CARVALHO - CPF: 823.352.651-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1000522-49.2022.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante:
Carlos José Sávio de Carvalho.

Apelado:
Fernando Carlos da Costa.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO -

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA –

ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA (CONJUGE VAROA) – DIREITO DE TERCEIRO – HONORARIOS – CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de terceiro constitui meio processual para impugnar medida constritiva que recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge devedor, bem próprio, nos termos do art. 1.668 do C. Civil, ou decorrente de sua meação, a fim de se afastar a presunção de comunicabilidade, a teor do que dispõe o art. 674, § 2o, inciso I, do CPC.

Os embargos de terceiros não se mostram adequado para defender direito alheio, cabendo a parte executada o manejo de instrumento processual cabível, para questionar a sua suposta ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação executiva.

A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1000522-49.2022.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante:
Carlos José Sávio de Carvalho.

Apelado:
Fernando Carlos da Costa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Carlos José Sávio de Carvalho,
contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,

nos autos
dos embargos de terceiro manejados no bojo da

Ação de Execução de Titulo Extrajudicial n. 1003216-25.2021.8.11.0004, proposta por
Fernando Carlos da Costa
, que julgou improcedente o pedido formulado nos embargos.

Inconformado, recorre o apelante, relatando que teve deferida averbação premonitória na matrícula de imóvel de sua propriedade, sendo que não integra o polo passivo da lide.

Diz que trouxe copias dos cheques que comprovam a inexistência de lastro de que a cônjuge compõe a relação jurídica de direito material que os una para que seja dado margem a que autorize integrar a relação jurídica processual, vez que nenhuma das cártulas foram emitidas pela esposa do apelante, mas pela empresa Carne Brasil Atacado Ltda. (em recuperação judicial), e, por isso, a cônjuge não seria parte legitima para afigurar no polo passivo da ação executiva, porque sequer é sócia da empresa executada.

Segue, alegando que a manutenção da execução contra a esposa do apelante se mostra indevida porque não consta como avalista, fiador, ou qualquer

outro documento que os vincule à demanda executória.

Pontua ser indevido o arbitramento dos honorários de sucumbência, porque quem deu causa aos embargos de terceiro foi o apelado, que

condicionou a restrição do imóvel. Subsidiariamente, requesta a minoração da verba e arbitramento por equidade.

Forte em tais argumentos pede pelo provimento do apelo.

Contrarrazões no id n. 175411799, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1000522-49.2022.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante:
Carlos José Sávio de Carvalho.

Apelado:
Fernando Carlos da Costa.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de embargos de terceiro manejado objetivando a desconstituição da averbação premonitória no imóvel de matricula n.

1.896, do CRI de Novo São Joaquim, ante a ausência da sua inclusão no polo passivo da demanda executória de n. 1003216-25.2021.8.11.0004.

Segundo alega o embargante, ora apelante, a executada é parte ilegítima para figurar na ação executiva, por não participar da relação jurídica, porque os títulos que embasaram a averbação premonitória foram emitidos pela empresa Carne Brasil Atacado Ltda. (em recuperação judicial), sendo que a cônjuge varoa não é sócia da empresa executada, bem como não consta como avalista, fiador, ou qualquer

encargo que a vincule à demanda executória.

Recebida a inicial, e indeferida a suspensão da execução, o embargado apresentou impugnação, em seguida, a juíza
a quo
, proferiu sentença, julgando improcedentes os pedidos, mantendo a averbação sobre o imóvel, sob o argumento de que o embargante é casado com a parte executada sob o regime de comunhão universal de bens, e constituindo o bem patrimônio do casal, e sendo a dívida constituída na constância do casamento, é legitima a averbação.

Não concordando com o édito judicial, recorre o embargante, ora apelante.

Cinge-se que Fernando Carlos da Costa, ora apelado, ajuizou ação de execução de titulo extrajudicial em face da empresa Carne Brasil Atacado Ltda. (em recuperação judicial) e Isabel Pereira Paniago de Carvalho, aduzindo ser credor da quantia de

R$ 145.326,22 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), consubstanciado em cártulas de cheques inadimplidos.

No decorrer da marcha processual, foi determinada a averbação premonitória da ação no imóvel de matricula n. 1.896, do CRI de Novo São Joaquim, a que se insurge o ora apelante, sob o argumento de que a executada é parte ilegítima para figurar no feito executivo, porque a cônjuge varoa não é sócia da empresa executada, bem como não consta como avalista, fiador, ou qualquer encargo que a vincule à demanda executiva, sendo ilegítima a averbação no imóvel do casal.

Todavia, malgrado o inconformismo, a pretensão não merece acolhida, vez que, ao que se afigura, o embargante, ora apelante, maneja embargos de terceiro visando afastar medida constritiva que recaiu sobre o imóvel de matricula n. 1.896, do CRI de Novo São Joaquim, defendendo direito de terceiro, qual seja, da cônjuge varoa, na medida em que questiona a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução de titulo extrajudicial, seja porque, a esposa não emitiu os títulos que instrumentalizam a demanda executiva, seja porque,

não houve pedido de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão da executada, sócia da empresa, no polo passivo da ação.

Ocorre que os embargos de terceiro constitui meio processual para impugnar medida constritiva que recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge devedor, bem próprio, nos termo do art. 1.668 do C. Civil, ou decorrente de sua meação, a fim de se afastar a presunção de comunicabilidade, a teor do que dispõe o art. 674, § 2o, inciso I, do CPC.

No caso em pauta, os embargos de terceiro não questionam a meação do cônjuge varão embargante, ora apelante, ou mesmo a propriedade exclusiva do imóvel, ou seja, a sua incomunicabilidade, e sim, direito da cônjuge varoa, então executada, em responder pela ação executiva,

logo, direito de terceiro, ainda que reflexamente, a averbação premonitória tenha atingido a meação correspondente.

Nada obstante, ressalta-se que é perfeitamente possível a constrição judicial de bens do cônjuge do devedor
, casados sob o regime da comunhão universal de bens, em razão da comunicabilidade de todos os bens presentes e futuros do casal, ainda que não tenha sido parte no processo, resguardada a sua meação.

Desta feita, os embargos de terceiro não se mostram adequado para defender direito alheio, cabendo a parte executada, o manejo de embargos à execução, para questionar a sua suposta ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação executiva.

No tocante à condenação na verba honorária, c
onforme orientação do Superior Tribunal de Justiça
, nos embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
(Sum.

303/STJ).

Nesse contexto, desprovido
os embargos de terceiro, os encargos de sucumbência serão suportados pelo embargante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023